Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720424-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 194352567, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida) movida pela ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, que deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel, in verbis: “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID_192641288, de matrícula n.o 33.718, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 101 situado no 1o pavimento do prédio residencial edificado na Área Reservada no 03 da Quadra 09, Sobradinho/DF, com vaga de garagem a ele vinculada de no 01, situada no subsolo. Os direitos aquisitivos foram adquiridos nos termos do termo de adesão ID192641294, onde consta que o executado José Luiz Pereira da Silva, CPF 403.144.481-87 seria casado. Conforme informado pela parte na petição ID193749863, a esposa do executado seria Marisa do Carmos Rangel Silva, CPF 976.772.801-53. Consta da matrícula que o imóvel pertence à parte exequente Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque, CNPJ 24.385.897/0001-87. Não constam ônus na matrícula do bem. Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue à parte executada e que a parte exequente está na detém a sua posse, fica nomeada como fiel depositária. Informo que o valor da causa éR$ 450.395,87 (ID 192645533). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado acomprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 151189282 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 03/03/2023. 2. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação da cônjuge da parte devedora no endereço informado na petição ID193749863 (art. 842 do CPC). 3.Feita a avaliação, intime-se o executado e a cônjuge quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) [...] 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação da cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão.” (Grifos constantes no original) O agravante-executado sustenta não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejudicar sua subsistência e de sua família. Argui que a penhora dos direitos aquisitivos lhe é extremamente onerosa, promoverá enriquecimento sem causa da exequente e se mostra incompatível com a natureza jurídica da relação entre vendedor e comprador. Defende que a ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC indica possibilidades de penhora que devem anteceder à dos direitos aquisitivos e ressalta o princípio da menor onerosidade. Afirma que a constrição afeta o único bem imóvel que tenta adquirir. Pondera ter adimplido substancialmente o valor do imóvel, com pagamentos em montante que ultrapassam o originalmente contratado. Frisa que o imóvel está em posse da agravada. Considera haver incompatibilidade entre os pedidos da agravada para executar o termo de confissão de dívida e para penhorar os direitos aquisitivos do objeto daquele contrato, razão pela qual sua simultaneidade resulta em enriquecimento ilícito. Verbera que a r. decisão agravada permite que a promitente vendedora assuma a posição de promitente compradora, prejudicando a segurança jurídica da relação estabelecida entre as partes. Salienta que “a transformação de um promitente vendedor em promitente comprador, sem a transferência efetiva dos direitos, pode resultar em uma sobreposição de expectativas e obrigações que não se sustentam pela legislação vigente” (pág. 10). Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o apartamento 101, Residencial Parque, Quadra 09, AR 03, Sobradinho/DF. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém esclarecer a prescindibilidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, em razão do deferimento do benefício nos embargos à execução opostos pelo agravante-executado (id. 119896550, processo no 0705978-73.2022.8.07.0001). Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários (proc. no 0732451-04.2019.8.07.0001), vê-se que a execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida; id. 48145241) foi proposta em 24/10/2019 (id. 48145120), para a cobrança de R$ 252.793,09. A agravada-exequente já havia requerido (id. 149208627, autos originários), em 10/2/2023, a penhora dos direitos aquisitivos sobre o apartamento 101, Residencial Parque, Quadra 09, AR 03, Sobradinho/DF (matrícula no 33718 do Cartório de 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, id. 192641288, autos originários), que teria sido adquirido pelo agravado-executado, consoante “Termo de Adesão à Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Parque com Compromisso de Contribuição para a Continuidade de Obra” (id. 149208629, autos originários). O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 151189282, autos originários), r. decisão mantida por este Tribunal no AGI no 0712975-41.2023.8.07.0000 (acórdão no 1750567, id. 175663006, autos originários), com trânsito em julgado em 18/10/2023 (id. 175663005, autos originários). Em 9/11/2024, a agravada-exequente renovou (id. 192641286, autos originários) o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, ocasião em que salientou ainda estar na posse do bem e o imóvel já ter matrícula imobiliária. O pleito foi apreciado na r. decisão agravada. Sobre a matéria, o art. 835 do CPC dispõe o seguinte, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” (Grifo nosso) Embora o citado art. 835, inc. XII, do CPC autorize a penhora de direitos aquisitivos, para que se efetive tal constrição deve ser comprovado nos autos que o devedor tenha o domínio do respectivo bem ou alguma relação jurídica ou utilidade atribuída ao imóvel, que possa ser valorada economicamente. Na demanda originária, é incontroverso que a agravada-exequente está na posse do imóvel, conforme liminar deferida em seu favor na ação de reintegração de posse por ela movida contra o agravante-executado (ids. 64798727 e 72474022, proc. no 0704644-57.2020.8.07.0006). Ainda, da análise do “Termo de Adesão à Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Parque com Compromisso de Contribuição para a Continuidade de Obra” (ids. 149208629 e 192641294, autos originários), infere-se que não alcança os requisitos acima, por se tratar de documento frágil para conferir a garantia necessária à efetivação da penhora dos direitos aquisitivos, inclusive com oponibilidade a eventuais terceiros. Saliente-se também o transcurso de curto espaço de tempo, inferior a seis meses, entre o trânsito em julgado do acórdão que apreciou a mesma matéria e o novo pedido. Constatada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está configurado com a possibilidade de ser levada a efeito a constrição sobre os direitos aquisitivos do Apartamento 101, Residencial Parque, Quadra 09, AR 03, Sobradinho/DF. Desse modo, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora